Tribunal: TJPA
Processo: 0808161-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808161-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: NEIDEMAR FAGUNDES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº
11.343/06
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).”

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Wilson Silva Santos Junior, em favor da nacional NEIDEMAR FAGUNDES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 27/09/2022, acusada do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0801421-55.2022.8.14.0066, alegando constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo na instrução processual, cerceamento de defesa e ausência de laudo toxicológico da droga.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir o pedido de liminar, Id 14212254, requisitei informações que foram prestadas na Id 14252048, constando na Id 14492947 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional NEIDEMAR FAGUNDES, acusada do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob a alegação de constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo na instrução processual.

Consta dos documentos juntados com a impetração que a paciente foi presa em flagrante pelo suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, eis que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi encontrada em sua residência 509 (quinhentos e nove) gramas de substância identificada como sendo maconha, fato ocorrido no dia 16/09/2022.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa trata-se de matéria com entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que “Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível o exame com razoabilidade para definir o excesso, somente ocorrente quando houver desídia na marcha investigatória ou processual, sem falar que se trata de análise que demanda apreciação das circunstâncias fáticas do caso. (AgRg no HC 704.847/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021)”.

Ao prestar informações, Id 14252048, o juízo relata,
in verbis,
:

“
2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará decretou a prisão preventiva da paciente, uma vez que entendeu haver elementos suficientes para garantia da ordem pública e inibição da renitência delitiva, tendo em vista a verificação de procedimentos abertos pela mesma infração, qual seja o art. 33

da Lei nº 11.343/06.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

A paciente possui os seguintes antecedentes:

a) 1 - Procedimento nº 0800662-62.2020.8.14.0066, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 21/10/2020 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais – Juízo Singular, atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A decisão que decretou a prisão preventiva (id: 78109376) se deu em 27/09/2022 e a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva se deu em 20/05/2023 (id: 93157382).

5. FASE DO PROCESSO

Aguardando intimação do MPPA para oferecimento de Denúncia, se for o caso”. <sic>

In casu
, não se constata qualquer mora na custódia cautelar da paciente que possa ser atribuído ao juízo, situação em que o constrangimento ilegal poderia ensejar o relaxamento da segregação cautelar, estando o feito em regular tramitação, encaminhado ao Ministério Público para formulação de denúncia se for o caso.

Neste sentido, eis jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Ainda,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Concernente ao argumento da suposta ilegalidade na prisão por ausência toxicológico, este mostra-se superado, eis que, como informado pelo juízo, Id 14252048 – Pág.1:

“Em audiência de custódia (id: 77660093) a prisão em flagrante foi relaxada, uma vez que até então não havia nos autos laudo de constatação provisória do material entorpecente, colocando-se a então flagranteada em liberdade.

Após, foi juntado o Inquérito Policial em sua integralidade e em seu relatório final indiciou a Flagranteada e representou pela sua Prisão Preventiva”. <sic>

Por outra, o alegado cerceamento de defesa não restou comprovado, tratando-se de mero argumento.

No que diz respeito ao fato de ser a paciente avô, inexiste comprovação de que o menor dependa exclusivamente de seus cuidados, mostrando-se temerária, inclusive, o desenvolvimento do menor na residência da paciente, local onde foi encontrada a droga e utilizado para comércio.

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/07/2023